Tribunal: TJSP
Processo: 2246200-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida para determinar o cancelamento do cartão de crédito, autorizados, contudo, os descontos no benefício previdenciário do autor até quitação integral do débito – Irresignação da instituição financeira – Ausência de interesse recursal no concernente aos pedidos de revogação da liberação da reserva de margem consignada ou da suspensão dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência deferida para determinar o cancelamento do cartão de crédito, autorizados, contudo, os descontos no benefício previdenciário do autor até quitação integral do débito – Irresignação da instituição financeira – Ausência de interesse recursal no concernente aos pedidos de revogação da liberação da reserva de margem consignada ou da suspensão dos descontos – Decisão que expressamente autorizou os descontos até o pagamento integral do débito – Possibilidade de fixação de multa para cumprimento da obrigação de cancelamento do cartão de crédito – Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação judicial – Inteligência do art. 537, caput, do CPC – Ademais, valor da astreinte que não desborda dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246200-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Regente Feijó, em que é agravante
BANCO BMG S/A, é agravado BENEDITO ROQUE FERRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246200-52.2020.8.26.0000 -Voto no 3447
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2246200-52.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Banco BMG S/A
AGRAVADO: Benedito Roque Ferraz
COMARCA: Regente Feijó Vara Única
JUIZ DE DIREITO: Marcel Pangoni Guerra
VOTO No 3447
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela de urgência
deferida para determinar o cancelamento do cartão de
crédito, autorizados, contudo, os descontos no benefício
previdenciário do autor até quitação integral do débito

Irresignação da instituição financeira
Ausência de
interesse recursal no concernente aos pedidos de revogação
da liberação da reserva de margem consignada ou da
suspensão dos descontos
Decisão que expressamente
autorizou os descontos até o pagamento integral do débito
Possibilidade de fixação de multa para cumprimento da
obrigação de cancelamento do cartão de crédito

Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação
judicial
Inteligência do art. 537, caput, do CPC

Ademais, valor da astreinte que não desborda dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade Decisão mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e
preparado (fls. 11/12), interposto contra a r. decisão de fls. 66/70 dos autos no
1015667-23.2020.8.26.0482, que deferiu o pedido de tutela de urgência de
natureza antecipada, nos seguintes termos:
PELO EXPOSTO, com fundamento no art. 300, caput,
do Código de Processo Civil, CONCEDO a TUTELA
ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que o
banco requerido cancele, em até cinco dias úteis a
contar da intimação, o mencionado cartão de crédito,
sob pena de multa diária no valor de R$200,00
(duzentos reais), em caso de descumprimento, limitada a
multa, por ora, em R$10.000,00 (dez mil reais), sem
prejuízo de majoração e adoção de outras medidas, se
necessário for, ficando autorizados os descontos
mensais realizados no benefício previdenciário da parte
autora até quitação total do débito, bem como sendo
facultado à parte demandante a quitação integral do
débito em parcela única, conforme fundamentação
acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246200-52.2020.8.26.0000 -Voto no 3447
3
Aduz o agravante, em síntese, que não estão presentes os
requisitos para a concessão da tutela antecipada, pois os descontos ocorrem em
observância ao art. 17-A, §1o, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008.
Afirma, ainda, que a o cancelamento do cartão é irreversível, pois o agravado
poderia contratar outro crédito e comprometer sua reserva de margem
consignável. Discorre acerca da necessidade de concessão de prazo razoável
para cumprimento da obrigação imposta, pois a instituição financeira precisaria
emitir um ofício ao órgão pagador para solicitar a suspensão dos descontos na
folha de pagamento do agravado. Menciona que a fixação de multa seria
desnecessária e que, caso aplicada, deveria incidir por ato de descumprimento e
não diariamente.
Forte nessas premissas, requer a concessão de efeito
suspensivo, bem como a reforma da decisão, para que seja revogada a tutela
antecipada concedida. Subsidiariamente, requer que seja determinada a
suspensão dos descontos, mas revogada a liberação da margem consignada.
Além disso, requer a revogação da multa ou a sua fixação por periodicidade
mensal.
O recurso foi admitido e processado, tendo sido
indeferido o pedido de efeito suspensivo e dispensadas as informações.
Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (fl.
19).
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, na
qual o autor alega que celebrou com o réu contrato de empréstimo vinculado a
cartão de crédito, com parcela de R$65,22, comprometendo mais de 5% de seus
rendimentos líquidos. Afirma que, em 27 de maio de 2020, solicitou à
instituição financeira o cancelamento do seu cartão, o que não teria sido
cumprido.
Forte nessas premissas, postulou tutela de urgência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246200-52.2020.8.26.0000 -Voto no 3447
4
que o réu cancele o cartão de crédito de sua titularidade.
Sobreveio decisão (fls. 66/70), que concedeu a tutela de
urgência para determinar o cancelamento do cartão de crédito, em até cinco dias
úteis, sob pena de multa diária de R$200,00, limitado a R$10.000,00.
Tecidas essas considerações, o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, da leitura da decisão recorrida, depreende-se
que foi determinado somente o cancelamento do cartão de crédito, sem a
liberação da margem consignada, nem tampouco a suspensão dos descontos
mensais de 5% dos proventos do autor.
A propósito, consta, no parágrafo terceiro da fl. 68 dos
autos de origem, que: “Logo, continuará a parte autora obrigada ao pagamento
do débito até a sua satisfação integral, observado o limite de 5% dos seus
proventos para tal negociação”.
Além disso, o dispositivo da decisão recorrido foi
expresso ao ressalvar que ficam “autorizados os descontos mensais realizados
no benefício previdenciário da parte autora até quitação total do débito, bem
como sendo facultado à parte demandante a quitação integral do débito em
parcela única, conforme fundamentação acima”.
Portanto, no concernente à suspensão dos descontos ou
liberação da reserva de margem consignada, inexiste interesse recursal do
agravante.
Por derradeiro, é admissível a cominação de multa para
o cumprimento de obrigação de fazer nos termos dos artigos 497 e 537, ambos
do CPC, sendo certo que inviável se torna sua restrição, uma vez que tal
exclusão implicaria em anular o caráter coercitivo das astreintes.
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de
fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246200-52.2020.8.26.0000 -Voto no 3447
5
concederá
a
tutela
específica
ou
determinará
providências que assegurem a obtenção de tutela pelo
resultado prático equivalente.
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte
e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de
execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito.
Assim, incabível o afastamento da multa cominatória,
que visa ao cumprimento da ordem judicial, salientado que nenhum prejuízo
haverá ao agravante se a decisão for cumprida.
No concernente ao quantum fixado a título de multa,
verifico que o valor de R$200,00 (duzentos reais) por dia não se revela
excessivo, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem
como das condições econômicas do agravante e natureza da causa. Além disso,
há que se ressaltar que a astreinte foi limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator